Tribunal: TJES
Processo: 5002840-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002840-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX DE JESUS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), visando à revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos autorizadores, bem como pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas, em razão de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, aliadas à presença de balança de precisão e material para embalo, evidenciam dedicação à atividade criminosa e revelam a gravidade concreta da conduta.

A periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi e pelas circunstâncias da apreensão, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública (periculum libertatis).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, sendo incompatíveis com a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade delitiva, indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, associadas a instrumentos típicos do tráfico, constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis do agente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se mostram insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5002840-88.2026.8.08.0000

PACIENTE: ALEX DE JESUS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEX DE JESUS SANTOS
, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores da custódia cautelar.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, argumentando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de elementos concretos, baseando-se meramente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Ressalta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que autorizaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações, mantendo os fundamentos da segregação para a garantia da ordem pública. A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela denegação da ordem.

O voto estrutura-se na análise da legalidade e necessidade da manutenção da custódia cautelar.

A análise dos autos revela que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

Diferente do que sustenta a impetração, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos do auto de prisão em flagrante. A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão sobejamente demonstrados pelas circunstâncias da apreensão.

Quanto ao
periculum libertatis
, a custódia foi decretada para a
garantia da ordem pública
, considerando a gravidade concreta da conduta. De acordo com o processado, foram apreendidas substâncias entorpecentes em quantidade e natureza que indicam a dedicação à atividade criminosa, além de balança de precisão e material para embalo, elementos que extrapolam a figura do mero usuário ou do tráfico de pequena monta.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a periculosidade do agente, aferida pelo
modus operandi
e pela quantidade de entorpecentes, é fundamento idôneo para a segregação cautelar. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas.
[...] Condições pessoais favoráveis do agente não afastam a necessidade de prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada." (STJ, AgRg no RHC n. 221.928/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025).

Portanto, a medida não se baseia na gravidade abstrata do tipo penal, mas na necessidade real de interromper o ciclo delitivo e acautelar o meio
social, dada a nocividade da conduta imputada.

No que tange às alegadas condições pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa), é cediço na jurisprudência pátria que tais atributos não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se insuficiente e inadequada no presente caso. Diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva inerente à dinâmica do tráfico de entorpecentes na região, a manutenção da prisão é o único instrumento capaz de garantir a ordem pública neste momento processual.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e das Cortes Superiores reafirma que, demonstrada a necessidade da prisão, a substituição por medidas alternativas fica prejudicada pela incompatibilidade dos institutos.

Pelo exposto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal. A decisão vergastada demonstrou a existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade premente da custódia para garantir a ordem pública, em estrita observância aos artigos 312 e 313 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)